Tribunal: TJSP
Processo: 1011128-40.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer c/c indenizatória de dano moral – Obesidade mórbida – Indicação de procedimento cirúrgico reparador para correção de resultados decorrentes de cirurgia bariátrica – Recurso contra sentença de procedência, que determinou o custeio dos procedimentos indicados e estipulou indenização por dano moral – Descabimento – Negativa abusiva – Súmulas 97 e 102 deste

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer c/c indenizatória de dano moral – Obesidade mórbida – Indicação de procedimento cirúrgico reparador para correção de resultados decorrentes de cirurgia bariátrica – Recurso contra sentença de procedência, que determinou o custeio dos procedimentos indicados e estipulou indenização por dano moral – Descabimento – Negativa abusiva – Súmulas 97 e 102 deste TJSP – Danos morais – Ocorrência – Sentença mantida – Recurso desprovido, com observação.